Tribunal: STF
Processo: ARE 1491091
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. NULIDADE PROCESSUAL POR JULGAMENTO ULTRA PETITA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. NOTA DE ESCLARECIMENTO OFENSIVA À HONRA E IMAGEM DE PROMOTOR PÚBLICO. PUBLICAÇÃO DE TEXTO CUJO CONTÉUDO SE INSERE NOS LIMITES DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO DE PENSAMENTO E DE COMUNICAÇÃO ASSEGURADA PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGENTE POLÍTICO SUJEITO À MAIOR CRÍTICA E OPINIÃO PELA SOCIEDADE. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. DIREITO DE RESPOSTA RECONHECIDO E MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. Embora a Rádio 102,5 Litoral Norte FM não seja autora do texto que se reputa ofensivo, contribuiu para veiculação do seu conteúdo e, caso confirmada a alegação de violação aos direitos da personalidade, tal como honra, imagem e dignidade, deverá responder civilmente, razão pela qual é parte legítima para figurar no polo passivo. Preliminar rejeitada.



    2. No que toca à impossibilidade de se determinar publicação da sentença, nos termos da revogada Lei de Imprensa, tenho em conta que não houve comando sentencial neste sentido, mas tão somente o dever de divulgação do resultado da demanda e da motivação da condenação, razão pela qual carece de dialeticidade a impugnação da apelante, devendo esta prefacial ser rejeitada.



    3. O dever imposto de divulgação do resultado da ação e dos motivos da condenação consiste exatamente no reconhecimento do direito de resposta, estando nos limites da atuação jurisidicional, podendo o magistrado especificar, ainda que sem pedido expresso nesse sentido, como se dará tal desagravo, nos termos do art. 5º, V, da CF/88, não havendo falar em julgamento ultra petita.



    4. Os servidores públicos, no exercício de suas funções, estão aptos a manifestações sobre seu desempenho, seja pela importância do múnus que lhe foi incumbido, seja pela própria natureza da função, cuja atividade se destina a toda coletividade e é por ela remunerada, não se podendo associar toda e qualquer crítica como violação da esfera de direitos extrapatrimoniais.



    5. Os agentes políticos, espécie do gênero servidores públicos, estão sujeitos à maior fiscalização, controle e crítica pela sociedade, haja vista serem titulares dos cargos estruturais à organização política do país, isto é, são os ocupantes dos cargos que compõem o arcabouço constitucional do Estado e, portanto, o esquema fundamental do poder, o que apenas valoriza o sistema democrático.



    6. A liberdade de expressão não é um direito ilimitado e absoluto, como nenhum outro direito fundamental, devendo ser exercido com responsabilidade e atentando-se à inviolabilidade da honra, vedando a lesão injusta e garantindo a indenização em caso de danos morais, bem como o direito de resposta, proporcional ao agravo cometido.



    7. O texto elaborado pela Igreja Universal do Reino de Deus e veiculado pelas empresas de comunicação está inserto nos limites da liberdade de expressão, não havendo falar em excesso, pois não se destinaram a atacar a vida privada do promotor, mas sim a sua função pública.



    8. Não obstante a descaracterização do dano moral, resta legítimo e acertado o direito de resposta garantido ao autor, uma vez que a divulgação de crítica, por si só, gera o direito ao desagravo, garantindo-se o mesmo espaço para a parte contrária esclarecer o que lhe convier, observando-se os direitos fundamentais consagrados no ordenamento jurídico, sob pena de responsabilidade por eventual excesso.



    9. Recurso parcialmente provido."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, IV e IX; e 220, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, IV e IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente